Tribunal: TJSP
Processo: 1010821-30.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. V. acórdão que, dentre outros tópicos, manteve os honorários advocatícios e sucumbência tal qual como constaram na r. sentença. Inconformismo da apelante alegando contradição e omissão, visto que a referida sentença foi reformada, passando o seu pedido de improcedente para parcialmente procedente, pugnando, assim, pela determinação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. V. acórdão que, dentre outros tópicos, manteve os honorários advocatícios e sucumbência tal qual como constaram na r. sentença. Inconformismo da apelante alegando contradição e omissão, visto que a referida sentença foi reformada, passando o seu pedido de improcedente para parcialmente procedente, pugnando, assim, pela determinação de paridade de sucumbência e honorários advocatícios. Descabimento. Embargadas que sucumbiram em parte mínima, devendo a embargante arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC. Inexistência de vício. Provimento colegiado claro, completo e exauriente, devidamente fundamentado. Nítido caráter de infringência. Prequestionamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010821-30.2016.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante LÍVIA
APARECIDA DOS SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados LGP
CONSULTORIA
DE
BENS
IMÓVEIS
LTDA,
MÁSSIMO
RESIDENCE
INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA e MAGNUM COMERCIAL E
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010821-30.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 6028
2
Embargos de Declaração no 1010821-30.2016.8.26.0602/50001
Embargante: Lívia Aparecida dos Santos Souza
Embargadas:
Magnum
Comercial
e
Construtora
Ltda.,
Mássimo
Residence Incorporadora e Construtora Ltda. e LGP Consultoria de
Bens Imóveis Ltda.
Foro: Sorocaba (2a Vara Cível)
Juíza de Direito: Cecília de Carvalho Contrera
Voto no 6028
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. V. acórdão que,
dentre outros tópicos, manteve os honorários advocatícios e sucumbência tal qual como constaram na r. sentença. Inconformismo da
apelante alegando contradição e omissão, visto que
a referida sentença foi reformada, passando o seu
pedido
de
improcedente
para
parcialmente
procedente, pugnando, assim, pela determinação de
paridade de sucumbência e honorários advocatícios.
Descabimento. Embargadas que sucumbiram em
parte mínima, devendo a embargante arcar com as
despesas processuais e honorários advocatícios.
Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Inexistência de vício. Provimento colegiado claro,
completo e exauriente, devidamente fundamentado.
Nítido caráter de infringência. Prequestionamento.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Lívia
Aparecida dos Santos Souza contra o v. acórdão de fls. 229/236 dos
autos de apelação em ação indenizatória, ajuizada em face de Magnum
Comercial e Construtora Ltda., Mássimo Residence Incorporadora e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010821-30.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 6028
3
Construtora Ltda. e LGP Consultoria de Bens Imóveis Ltda., cuja
ementa ora se transcreve:
“APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
Sentença de improcedência. Inconformismo da autora,
alegando prática abusiva, por ser-lhe imputado o
ônus da comissão de corretagem, e, por conseguinte,
inadimplemento contratual, acarretando-lhe danos
morais.
Afastada a falta de interesse de agir arguida pelas
apeladas, uma vez que, embora conste um recibo de
devolução de comissão de corretagem, a apelante
alega que pagou duas vezes pela referida comissão, o
que será discutido no mérito.
Apelação parcialmente acolhida. Presença de dois
recibos de pagamento de mesma quantia referentes à
comissão de corretagem, mas também de um recibo
restituindo o valor de um desses anteriores, o que
implica dizer que a adquirente arcou, de fato, com tal
comissão por uma única vez. Obrigação de pagar
comissão de corretagem que só pode ser transferida à
compradora com a observação dos requisitos do Tema
938 do E. STJ. Ausente, no caso concreto, a
discriminação do valor pago a título de comissão de
corretagem, sendo este alocado como se parte da
entrada fosse. Sentença reformada para condenar as
apeladas a restituírem referida quantia efetivamente
paga e não devolvida, com correção monetária e juros
moratórios. Repetição do indébito em dobro afastada,
haja vista a má-fé das apeladas não comprovada.
Inadimplemento contratual não vislumbrado. Dano
moral não configurado. Honorários advocatícios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010821-30.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 6028
4
sucumbência mantidos. Recurso provido em parte.”.
Inconformada, sustenta a embargante que o v. acórdão
apresenta contradição e omissão, uma vez que reconhece a procedência
em parte dos pedidos autorais, mas mantém os honorários advocatícios
e a sucumbência como fixados na r. sentença, que julgou totalmente
improcedente os mesmos pedidos.
Pugna, assim, pelo acolhimento destes embargos de
declaração, sanando-se a contradição e a omissão apontadas e, por
consequência, determinar a paridade de sucumbência e honorários
advocatícios.
Recurso tempestivo.
Intimadas para se manifestarem, nos termos do art.
1.023, § 2o, do CPC, quedaram-se inertes as embargadas (fl. 07).
É o relatório.
Malgrado a irresignação manifestada e a argumentação
despendida pela parte embargante, a verdade é que o presente recurso
não comporta acolhida.
Dentre os estreitos limites impostos pelo art. 1.022 do
Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração destinam-
se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou sanar erro material eventualmente existente na decisão
e, excepcionalmente, atribuir-lhes efeitos infringentes.
É relevante esclarecer, ainda, que os embargos de
declaração destinam-se à integração do julgado e não à sua substituição.
Isto posto, não se evidenciam, pois, no caso em
apreço, os vícios do referido artigo a inquinar o v. acórdão ora
embargado.
Consoante o que se verifica, em verdade, é o nítido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010821-30.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 6028
5
caráter infringente dos embargos opostos, já que se pretende, em última
análise, por via transversa, rediscutir matéria já apreciada no julgado,
mormente no que concerne à sucumbência e aos honorários advocatícios.
O v. acordão questionado foi claro e expôs com
objetividade os motivos pelos quais manteve as referidas verbas como
constaram na r. sentença.
Importante ressaltar que os pedidos formulados na
exordial equivalem ao valor total de R$ 73.342,48 e, com a reforma da
r. sentença pelo v. acórdão recorrido, a embargante ficou vencedora tão
somente em R$ 4.571,28, quantia essa paga às embargadas a título de
comissão de corretagem e que lhe será restituída.
Acerca de tal situação, preconiza o art. 86, parágrafo
único, do CPC, que: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do
pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos
honorários”.
Desta feita, tendo as embargadas sucumbido em parte
mínima, arcará a embargante com as custas e despesas processuais e
honorários advocatícios tal qual como constou na r. sentença de fls.
206/210.
Como se vê, não há que se falar em omissão, tornando-
se imperioso reconhecer a inexistência de quaisquer dos vícios
constantes do art. 1.022 do CPC, sendo certo que todas as questões
abordadas no recurso foram analisadas de maneira expressa e coerentes
entre si. O que transborda daí é puro inconformismo das embargantes
com relação ao disposto na decisão questionada. Nada mais.
Para a hipótese de pré-questionamento, não é demais
ressaltar que: “O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489
do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010821-30.2016.8.26.0602/50001 -Voto no 6028
6
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida. (EDcl no MS 21315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016). De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o
oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de
manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito
ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o
juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de
infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts.
1.022 e 489, § 1o, do NCPC”). (EDcl no AgRg no AREsp 612487/MG,
Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 07/03/2017).
Ademais,
incumbe
salientar
que
se
revela
desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais citados
pela parte, ainda que para fins de prequestionamento, mostrando-se
suficiente sua apreciação, no contexto da discussão, para o manejo
desses recursos (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E. STF).
Por fim, ainda quanto ao pré-questionamento, o art.
1.025 do Diploma Processual vigente dispôs de forma clara e precisa
que
“consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos
que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou
obscuridade”.
Assim,
inexistindo
qualquer
vício,
muito
menos
violação ou negativa de vigência de qualquer disposição legal, a
preservação do provimento combatido é medida de rigor.
Daí porque, ante todo o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora